Tribunal: TJDFT
Processo: 0735707-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735707-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALESSANDRA PASSOS DE MAGALHAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional - Cooperativa Central contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência consistente na indicação de profissional habilitado para a realização da cirurgia de adenomastectomia redutora de risco e equipe de cirurgião plástico em favor da agravada no prazo de cinco (5) dias ou determinação do custeio da cirurgia por outra equipe médica habilitada caso inexista profissional credenciado, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A agravante relata que a cirurgia da agravada foi autorizada, inclusive com agendamento para sua avaliação. Entende que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estão preenchidos. Alega que a negativa ou inércia de sua parte não foi comprovada. Sustenta que possui a obrigação de arcar com tratamento realizado por profissional fora da sua rede credenciada apenas diante da indisponibilidade de prestador credenciado. Argumenta que o quadro clínico da agravada não é de urgência ou de emergência. Pondera que o prazo de cinco (5) dias para o cumprimento da liminar é exíguo. Afirma que a multa foi imposta pelo Juízo de Primeiro Grau em valor elevado sem justificativa plausível. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para revogar a tutela provisória deferida ou, subsidiariamente, excluir ou reduzir o valor das astreintes. O preparo foi recolhido (id 63330821). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A agravante sustenta que: 1) os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência não foram demonstrados; 2) o prazo fixado para o cumprimento da obrigação é irrazoável; e 3) a multa foi arbitrada em valor excessivo. A alegação de que os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência não foram demonstrados não merece prosperar. A análise perfunctória dos autos indica que os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil foram demonstrados pela agravada e reconhecidos de forma fundamentada pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão recorrida. É fato incontroverso que a cirurgia da agravada consta do rol de cobertura mínimo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), razão pela qual deve ser fornecida ou custeada pela agravante. A agravante declarou em atendimento à agravada que inexiste profissional competente na rede credenciada para a realização da cirurgia, bem como remeteu o pedido médico para análise e negociação da equipe de rede (id 206300499 dos autos originários). A agravada alegou perante o Juízo de Primeiro Grau que os médicos indicados pela agravante para avaliar a cirurgia não realizam cirurgias com custeio pelo plano de saúde, argumento que não foi refutado nas razões recursais (id 206300503 e 206302100 dos autos originários). A agravada demonstrou que registrou boletim de ocorrência policial e reclamação perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em razão da inércia da agravante (id 206300500 e 206300504 dos autos originários). A decisão agravada está em consonância com as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), pois fixou prazo para a agravante indicar profissional habilitado e integrante de sua rede credenciada para a realização da cirurgia, acompanhado de equipe de cirurgião plástico. Consignou que a determinação de custeio de profissional não credenciado seria cabível apenas diante da indisponibilidade de prestador credenciado. O requisito do perigo da demora, necessário para a concessão da tutela de urgência, também foi preenchido. A agravada possui diagnóstico de neoplasia maligna de ovário apresentando mutação genética BRCA 1 com tratamento entre os anos de 2018 e 2019. A médico que assiste a agravada recomendou a realização de adenomastectomia redutora de risco necessitando de equipe de cirurgião plástico para reconstrução (id 206300498 dos autos originários). Registro que o objeto da prestação dos serviços prestados pela agravante está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e não podem ser negligenciados. O Juízo de Primeiro Grau fixou multa para a hipótese de descumprimento da obrigação imposta, razão pela qual a incidência da multa arbitrada fica condicionada ao descumprimento do comando judicial. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. O Juízo de Primeiro Grau fixou multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Não se configura excessividade nas astreintes em comento, especialmente por referir-se a obrigação a ser cumprida por pessoa jurídica detentora de vultosa capacidade econômica. A determinação imposta na decisão agravada não gera maiores dificuldades, razão pela qual a dilação de prazo para o cumprimento da obrigação é irrazoável. Registro que não há que falar-se em aplicação da penalidade, caso o cumprimento da decisão liminar seja comprovado. Concluo que os argumentos apresentados são insuficientes para a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.